Tribunal: TJPA
Processo: 0818855-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818855-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. DISPENSA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. FUGA CONFIGURADA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. DATA-BASE FIXADA NA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente no não retorno do apenado após saída temporária, determinou a regressão do regime prisional, fixou nova data-base para benefícios na data da recaptura e afastou alegações de nulidade por ausência de Processo Administrativo Disciplinar, bem como pedidos de limitação temporal da regressão e de manutenção da contagem do lapso para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de Processo Administrativo Disciplinar acarreta nulidade do reconhecimento da falta grave; (ii) estabelecer se o não retorno de saída temporária, em contexto de pandemia, descaracteriza a fuga; (iii) determinar se a regressão de regime pode ser limitada temporalmente; e (iv) definir se a falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, com fixação da data-base na recaptura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência de justificação judicial, realizada com a presença do apenado, de defesa técnica e do Ministério Público, assegura plenamente o contraditório e a ampla defesa, suprindo a ausência de Processo Administrativo Disciplinar.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a oitiva judicial do apenado afasta a necessidade de prévio PAD e constitui meio mais robusto de tutela das garantias fundamentais.

5. O não retorno do apenado após a saída temporária, com permanência em local incerto por mais de cinco anos, configura fuga, caracterizando falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

6. A alegação de circunstâncias excepcionais relacionadas ao início da pandemia da COVID-19 perde relevância diante da evasão prolongada e da confissão expressa do apenado quanto à permanência voluntária fora do sistema prisional.

7. A regressão de regime decorrente da prática de falta grave constitui consequência legal vinculada à quebra da disciplina e da confiança, inexistindo previsão normativa para limitação temporal ou retorno automático ao regime anterior.

8. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do STJ, sendo correta a fixação da data-base na data da recaptura, em se tratando de infração permanente.

9. As Súmulas 441 e 535 do STJ não se aplicam à progressão de regime, por tratarem de institutos jurídicos diversos, como livramento condicional, indulto e comutação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência de justificação judicial supre a ausência de Processo Administrativo Disciplinar para o reconhecimento de falta grave, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. O não retorno do apenado após a saída temporária, com evasão prolongada, configura fuga e caracteriza falta grave, ainda que alegadas circunstâncias excepcionais iniciais.

3. A regressão de regime decorrente de falta grave não admite limitação temporal ou retorno automático ao regime anterior.

4. A prática de falta grave interrompe o lapso para progressão de regime, fixando-se a data-base na data da recaptura do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 59, 60 e 118; Código Penal, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 972.598, Tema 941 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 7.648/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 15.09.1998; STJ, HC nº 344.467/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, HC nº 335.399/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2015; STJ, Súmula 534.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANTONIO MARCOS BORGES DOS SANTOS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ITAITUBA
, nos autos da execução penal nº
0002574-93.2019.8.14.0024
, que reconheceu a prática de falta grave consistente na não reapresentação do apenado após saída temporária regularmente concedida, determinando, em consequência, a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado, bem como a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios executórios.

Consta dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto quando, em 16/03/2020, foi beneficiado com autorização de saída temporária, com retorno previsto para o dia 22/03/2020, o que não ocorreu.

Diante da ausência de reapresentação, a administração penitenciária comunicou o fato ao Juízo da Execução, tendo sido determinada, à época, a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão. O apenado permaneceu em local incerto e não sabido até ser recapturado em 20/04/2025, sem notícia da prática de novo delito.

Após a recaptura, foi designada audiência de justificação, realizada em 06/06/2025, ocasião em que o reeducando foi ouvido pessoalmente, na presença de seu defensor constituído e do representante do Ministério Público. Em suas declarações, o apenado admitiu a não reapresentação, justificando sua conduta com fundamento no temor decorrente do início da pandemia da COVID-19 e nas condições sanitárias da unidade prisional à época.

O Ministério Público, em manifestação, pugnou pelo reconhecimento da falta grave, com a consequente regressão definitiva do regime prisional, perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios. A defesa, por sua vez, requereu a manutenção da regressão apenas em caráter cautelar e por prazo determinado, sustentando a excepcionalidade do contexto pandêmico e a desproporcionalidade da sanção imposta.

Sobreveio decisão interlocutória em 16/06/2025, pela qual o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão definitiva do agravante ao regime fechado, fixando como nova data-base o dia da recaptura (20/04/2025) para fins de progressão de regime, deixando de aplicar a sanção de perda de dias remidos, ao fundamento de que o apenado não praticara novo crime durante o período de evasão.

Irresignada, a defesa interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração da suposta falta grave, invocando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argumenta que a conduta do agravante não se confunde com fuga, mas sim com evasão decorrente de circunstâncias excepcionais relacionadas ao contexto sanitário da pandemia da COVID-19, pleiteando o afastamento do reconhecimento da falta grave ou, subsidiariamente, a limitação temporal da regressão ao regime fechado, com retorno ao regime semiaberto após o período máximo de 90 (noventa) dias. Requer, ainda, o afastamento do reinício da contagem do prazo para concessão de benefícios executórios e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso foi recebido pelo Juízo de origem, que determinou a intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, nos termos legais, remetendo-se posteriormente os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30520665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

A defesa sustenta, como preliminar, a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave, ao argumento de que inexistiu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado no âmbito da unidade prisional, em afronta aos arts. 59 e 60 da Lei de Execução Penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, os autos demonstram, de forma inequívoca, que foi realizada audiência de justificação em 06/06/2025, ocasião em que o apenado
ANTONIO MARCOS BORGES DOS SANTOS
foi pessoalmente ouvido, assistido por defesa técnica constituída, com a presença do representante do Ministério Público, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive expondo, em detalhes, as razões pelas quais não retornou à unidade prisional após a saída temporária.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a audiência de justificação judicial não apenas supre eventual ausência de PAD, como também se revela mecanismo mais robusto de tutela das garantias fundamentais do apenado, por ser presidida por autoridade judicial imparcial. Nesse sentido:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4987685&numeroProcesso=972598&classeProcesso=RE&numeroTema=941
)

Dessa forma, não prospera a preliminar defensiva, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

A defesa busca afastar o reconhecimento da falta grave sob o argumento de que a conduta do agravante não configuraria fuga, mas mera evasão justificada por circunstâncias excepcionais relacionadas ao início da pandemia da COVID-19, notadamente o temor de contaminação e as condições sanitárias da unidade prisional.

É incontroverso que o apenado foi beneficiado com saída temporária no período de
16/03/2020 a 22/03/2020
, deixando de retornar na data aprazada,
permanecendo em local incerto por mais de cinco anos
, vindo a ser recapturado apenas em
20/04/2025
, por força de mandado de prisão.

O próprio apenado, em audiência de justificação, confessou expressamente que permaneceu evadido durante todo esse período, exercendo atividade laboral e organizando sua vida pessoal fora do sistema prisional, circunstância que afasta, por completo, qualquer alegação de ausência de dolo ou de excepcionalidade meramente transitória.

Ainda que se reconheça que o contexto inicial da pandemia poderia, em tese, ensejar análise mais cuidadosa da culpabilidade, tal argumento perde totalmente a força diante da prolongada permanência do agravante fora do sistema prisional, mesmo após o arrefecimento da crise sanitária e a retomada da normalidade social.

"HABEAS CORPUS" ORIGINÁRIO. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO PARA REGIME SEMI-ABERTO, CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. FALTA GRAVE. RÉU FORAGIDO EM MOMENTO ANTERIOR À CONCRETIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE REMOÇÃO A REGIME MAIS BRANDO. ORDEM DENEGADA.

I. Não se caracteriza como constrangimento ilegal, a Regressão do regime semi-aberto para fechado, determinada após a devida oitiva de réu foragido e recapturado, quando demonstrada a ocorrência de falta grave.

II. Considera-se falta grave, a hipótese de o paciente, foragir-se, com abuso de confiança, aproveitando-se da concessão do benefício de Saída Temporária, antes de concretizada a Progressão de Regime determinada pelo juízo de execuções.

III. Ordem que se denega.

(HC n. 7.648/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15/9/1998, DJ de 13/10/1998, p. 141.) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de reconhecer a aplicação, por analogia, do prazo prescricional do art. 109, inciso VI, do Código Penal - CP, às faltas graves praticadas no curso da execução penal. Desde a publicação da Lei n. 12.234, de 5.5.2010, o referido prazo é de 3 anos, não sendo aplicável prazo previsto em lei estadual para o encerramento do Processo Administrativo Disciplinar.

3. O art. 118 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de regressão a qualquer dos regimes mais rigorosos quando for praticada falta grave. No caso em análise, o retorno do paciente ao regime semiaberto não se mostra desproporcional, tendo em vista que foi flagrado descumprindo o recolhimento domiciliar noturno enquanto cumpria pena no regime aberto e, ainda, tentou se passar pela pessoa de seu irmão quando da abordagem policial.

4. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, uniformizou entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o lapso temporal para aquisição nova progressão de regime. Desse modo, não resta evidenciada flagrante ilegalidade.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 344.467/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 2/6/2016.) (grifo nosso)

Assim, correta a decisão de origem ao reconhecer a prática de falta grave, não havendo espaço jurídico para o afastamento de suas consequências legais.

A defesa postula, subsidiariamente, que a regressão ao regime fechado seja limitada ao prazo máximo de 90 dias, com retorno automático ao regime semiaberto.

A regressão definitiva de regime, uma vez reconhecida a falta grave, não possui natureza sancionatória temporária, mas constitui consequência legal vinculada à quebra da disciplina e da confiança inerentes ao regime menos gravoso. Não existe previsão normativa que autorize a fixação de prazo certo para a regressão, tampouco retorno automático ao regime anterior.

Logo, inviável juridicamente o pedido de limitação temporal da regressão.

A defesa sustenta que o reconhecimento da falta grave não poderia implicar o reinício da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios, invocando as Súmulas 441 e 535 do STJ.

O parecer ministerial, com acerto técnico, demonstra que a defesa confunde institutos jurídicos distintos.

As Súmulas 441 e 535 do STJ tratam, respectivamente, do livramento condicional, da comutação de pena e do indulto, não se aplicando à progressão de regime, matéria disciplinada por entendimento diverso.

Sobre a progressão de regime, incide a Súmula 534 do STJ, segundo a qual:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (
SÚMULA
534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)” (
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?documentosSelecionadosParaPDF=&numDocsPagina=50&tipo_visualizacao=&data=&p=false&tipo=SUMULA&b=SUMU&i=101&l=50&ordenacao=-%40NUM&operador=AND
)

CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA/STJ 534. FUGA. TERMO A QUO DO PERÍODO AQUISITIVO. DATA DA RECAPTURA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo (Súmula/STJ 534).

3. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente (Precedente).

4. Writ não conhecido.

(HC n. 335.399/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 26/11/2015.) (grifo nosso)

No caso concreto, a fixação da data-base em 20/04/2025, correspondente à recaptura do apenado, mostra-se juridicamente correta, proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade.

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, conforme já consignado nos autos, o processo tramita sem custas, e não há demonstração concreta de prejuízo ou exigência financeira capaz de justificar a análise aprofundada do pedido nesta instância, razão pela qual a matéria não interfere no mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 16/02/2026